Tribunal: TJSP
Processo: 2163324-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163324-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é impetrante LUIZ
FERNANDO NESPATTI SURETO e Paciente ANTONIO MARCELINO DA
CUNHA, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DE
QUATÁ-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
2
Habeas corpus criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000
Comarca: Quatá
Impetrante: Luiz Fernando Nespatti Sureto
Paciente: Antônio Marcelino da Cunha
Voto no 14.657
Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça.
Art. 129, § 9o e art. 147, caput, do Código Penal. Alegação de
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. Pedido
de revogação da prisão cautelar. Impossibilidade. Paciente com
personalidade agressiva, reincidente. Alegação de inocência de
análise inviável na via estreita do writ. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de em favor de ANTÔNIO MARCELINO DA CUNHA contra ato do MM. Juiz
de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Quatá/SP, nos autos do processo no
1500099-92.2020.8.26.0486.
Narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde
28 de maio de 2020, sem a realização da audiência de custódia em decorrência da
situação de pandemia.
Aduz que a decisão não deve persistir, pois não estão presentes
os requisitos autorizadores constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, uma
vez que não há elementos que façam supor que o paciente pretende se furtar à apuração
da responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, bem como não
se vislumbra o risco à ordem pública ou à aplicação ad lei penal. Além disso, não se
pode olvidar que a prisão é medida extrema, havendo, pois, a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
3
imposição de medidas a ela alternativas, principalmente no caso de violência doméstica,
em que o art. 22, da Lei no 11.340/06 traz em seu bojo cautelares específicas,
alternativas à prisão preventiva.
Por fim, assevera que quando da prática dos fatos, o paciente
não tinha condições de entender o caráter ilícito de seus atos, por se tratar de
toxicômano.
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente, em decorrência da revogação da prisão
preventiva ou a sua conversão em medida cautelar diversa e, quanto ao mérito, a
ratificação da ordem (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 43/45) e vieram as
informações (fls. 48/49). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
52/59), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se o paciente foi
autuado em flagrante em 27 de maio de 2020 por infração, em tese, ao art. 129, § 9o, c.c.
art. 61, inciso II, alínea h, e ao art. 147, todos do Código Penal, porque, segundo consta,
teria ele ofendido a integridade física de sua genitora, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, causando-lhe lesões corporais de natureza leve e, ainda,
ameaçou a vítima Aline quando esta tentou defender a vítima Cecília. Por decisão
proferida em 28 de maio de 2020 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
4
paciente foi denunciado como incurso nas condutas descritas, cujo recebimento ocorreu
em 15 de junho de 2020, com determinação de citação do paciente. A defesa preliminar
foi apresentada em 09 de julho de 2020 e os autos se encontram conclusos para a
designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.
Não é o caso de concessão da ordem.
Segundo consta, o paciente, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua genitora
Cecília, provocando-lhe lesões corporais. Consta, também, que, na mesma ocasião, o
paciente prometeu causar mal injusto e grave à pessoa de Aline. É dos autos que o
paciente, de 33 anos de idade, solicitou dinheiro a sua genitora, de 67 anos, para
aquisição de estupefaciente, e, com a negativa, passou a agredi-la por esganadura.
Ocorre que Aline conseguiu impedir o enforcamento, o que, não obstante, levou o
paciente a iniciar novas agressões contra a genitora, desferindo-lhe pontapés e socos.
Consta que, quando Aline tentou defender a vítima Cecília, o paciente a ameaçou,
dizendo que caso chamasse a polícia iria se vingar dela.
Incialmente, de se ressaltar a inexistência de prejuízo quanto à
não realização presencial da audiência de custódia, pois dispensada durante a pandemia,
nos termos do art. 2o do Provimento CSM no 2548/2020, mantido pelo art. 5o do
Provimento CSM no 2549/2020, em conformidade com o art. 4o, § 2o, da Resolução
CNJ no 313/2020, c.c. art. 8o da Recomendação no 62/2020, editada pelo CNJ.
Ademais, a decretação da prisão preventiva supera a alegação de
ilegalidade da segregação em flagrante.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
5
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA
DA
CONDUTA.
RÉU
REINCIDENTE
EM
CRIME
DOLOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. 1.
Segundo o entendimento firmado por esta Corte Superior, "a
alegação de nulidades porventura existentes na prisão em
flagrante fica superada com a conversão do flagrante em
prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a
justificar a privação da Liberdade" (HC n. 429.366/PR,
relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado
em 6/11/2018, DJe 16/11/2018). 2. A validade da segregação
cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No
caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
1 tablete de maconha pesando 22,75g, 2 buchas de maconha
pesando ao todo 13,44g, 1 papelote de cocaína pesando 0,47g e
1 revólver calibre .38, com numeração raspada e carregado
com 2 cartuchos intactos e 1 cartucho deflagrado, além da
periculosidade do paciente, revelada pela sua reincidência em
crime doloso. Assim, faz-se necessária a segregação provisória
como forma de acautelar a ordem pública e de cessar a
reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. (STJ - HC
500.373/MG,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
6
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe
10/06/2019) (grifos nossos)
Traçado tal quadro fático, no contexto apresentado, é certo que a
prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada para garantia da
ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor,
conforme bem assinalado pelo juízo a quo.
O paciente demonstra ser pessoa com personalidade agressiva,
reincidente em delitos praticados com violência contra a pessoa.
Nesse contexto, seu comportamento denota clara propensão ao
descumprimento da lei e de atentado contra a segurança da vítima, de modo que a
decisão que decretou a sua custódia cautelar se revela acertada, além de devidamente
fundamentada (fls. 83/85 dos autos originários):
“No caso dos autos, verifica-se elevada gravidade
em concreto da conduta, já que o autuado, ao que consta,
cometeu crime com violência real contra sua mãe, pessoa
vulnerável (idosa).Além disso, a forma das agressões
(enforcamento) e o próprio relato da vítima apontando que as
agressões são frequentes indicam que, se solto, o acusado
possivelmente voltará a delinquir contra a vítima vulnerável.
Ademais, a testemunha ouvida, vizinha da vítima, afirmou que o
acusado, após ser detido pela polícia, inclusive a ameaçou e
apontou que iria se vingar pelos fatos, indicando, assim, grande
risco também à testemunha. Por fim, o policial ouvido também
confirmou a grande agressividade do acusado após os fatos,
indicando, assim, personalidade violenta. Acrescenta-se ainda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
7
fato do acusado ser reincidente e possuir maus antessentes,
conforme consta em sua extensa FA, que conta inclusive com
condenações por crimes violentos (roubo, por exemplo).
Ademais, há de se ressaltar que no caso em tela a vítima, mãe
do averiguado, é pessoa idosa e vulnerável e, caso o averiguado
seja posto em liberdade pode vir a lhe causar um mal maior e
irreparável. Posta a questão nestes termos, de rigor a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS
PRATICADAS
EM
AMBIENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
RISCO DE REITERAÇÃO (DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA
PROTETIVA).
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da
norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No caso, as decisões anteriores destacaram a periculosidade
do recorrente, evidenciada pela gravidade da ação praticada -
teria agredido a vítima, que foi socorrida pelo SAMU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
8
sangrando e vomitando sangue, sendo que testemunhas
também declararam que, antes do fato, o recorrente estava
circulando no local ameaçando a todos, inclusive de que
atearia fogo na casa. Além disso, há registro de ocorrências
anteriores, tanto que foram deferidas medidas protetivas em
favor da vítima, dado indicativo do efetivo risco de reiteração.
Prisão devidamente justificada para proteção da integridade
física da vítima. Precedentes do STJ. 3. Habeas corpus não
conhecido”
(STJ
-
RHC
105.614/RS,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)
Aliás, nem se diga acerca de eventual ofensa ao princípio da
presunção de inocência e ao princípio da dignidade humana em razão da não concessão
da liberdade provisória, sobretudo quando a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 e 313, III, do Código de
Processo Penal (CPP).
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não
se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto, tal como a
eventual existência de dependência química-toxicológica.
Ainda, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
9
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do
imóvel, após o que passaram a carregar o veículo dos
ofendidos com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3
relógios, 2 celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se
consumado porque uma das vítimas conseguiu acionar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
10
amigo que comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias
que, somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018, DJe 25/06/2018). (Grifos nossos)
Ademais, cediço que a prisão preventiva é medida instrumental
voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Além do mais, ressalve-se que o habeas corpus não é o meio
adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita
do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita
conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163324-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.657
11
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem ao presente habeas
corpus em favor de ANTÔNIO MARCELINO DA CUNHA.
Reinaldo Cintra
Relator